Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724638-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SONILTON LOPES DA SILVA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDICABILIDADE DE ATOS PRATICADOS POR ESTATAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA GESTÃO DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DISTRITAL. TERCEIRIZAÇÃO. PRÁTICA LÍCITA A PRESSUPOR JUÍZO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE CABAL DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A sindicabilidade pelo Poder Judiciário no controle de ato exarado pela Administração Pública direta ou indireta restringe-se ao exame da legalidade, sendo-lhe vedado analisar seu mérito, sob pena de invasão de competência do Poder Executivo. 2 – Não é dado ao Estado-Juiz convolar-se em gestor de sociedade pertencente à Administração Pública indireta do Distrito Federal, para ditar como ela deve, ou não, prestar os seus serviços. Muito menos cabe ao Magistrado o poder de tolhê-la da liberdade de celebrar, regular e motivadamente, contratos com outras pessoas jurídicas tendentes à execução de certas atividades, sob pena de afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no sentido de que a Constituição não estabelece modelos específicos de produção nem de desenvolvimento de estratégias empresariais, motivo pelo qual “É lítica a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (ADPF n.o 324 e RE n.o 958.252, DJe 06/09/2019). 3 – O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital não possui, em regra, direito adquirido à nomeação, mas mera expectativa de direito, ainda que surjam novas vagas durante a vigência do certame, a menos que ele próprio consiga comprovar cabalmente – ônus que, sublinha-se, sobre si recai –: (i) a existência inequívoca da necessidade de nomeação e (ii) a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada (STF, RE n.o 837.311, repercussão geral, DJe 15/04/2016). 4 – A decisão de nomear uma pessoa aprovada em cadastro de reserva de concurso público não se confunde com a de celebrar um contrato com determinada pessoa jurídica dotada de expertise, a fim de que esta execute certa e determinada atividade por um período delimitado de tempo. Trata-se de ações conceitual e faticamente distintas, com implicações díspares em inúmeros aspectos, como o temporal, o orçamentário e o material. Já que uma e outra não se confundem, não cabe ao Poder Judiciário, em substituição ao corpo gestor da estatal, tomar a decisão quer de nomear concursados, quer de terceirizar a consecução de certo empreendimento, até porque a mera contratação de serviço, ainda que na vigência de concurso público com presença de aprovados em cadastro de reserva, não revela, por si, ilegalidade. 5 – A via judiciária não pode ser instrumentalizada para, transversalmente, suplantar a ordem regular de classificação do certame, sob pena de afronta ao instrumento convocatório, ao princípio da eficiência e, sobretudo, ao da igualdade. Noutras palavras, homologado o resultado final do concurso, se, por desventura, o candidato logra ocupar posição deveras distante daquelas correspondentes ao número de vagas ofertadas no certame, não pode ele, agora, valer-se de uma ação judicial para, em verdade, buscar saltar de lugar na tabela, na esperança de obter nomeação antes mesmo daqueles seus concorrentes que, submetidos às mesmas provações, mostraram melhor desempenho no concurso. 6 – No caso, não há falar em direito subjetivo à nomeação, uma vez que a parte Autora/Apelante (ocupante da 143a colocação no cadastro de reserva) não logrou comprovar, cabalmente, nem a existência da necessidade de imediata contratação nem a ocorrência de arbitrária e imotivada preterição. Deveras, não há indicativos fortes o bastante para desconstruir o aparente fato de que todos os contratos firmados pela Ré/Apelada pressupuseram motivação idônea e, ademais, tiveram seus objetos bem delimitados e voltados à consecução de tarefas material, geográfica e cronologicamente bem especificadas. Conseguintemente, não restou evidenciado que as decisões da Ré/Apelada em firmar tais contratos de terceirização estariam viciadas pela escusa intenção de realizar contratações definitivas e gerais de pessoal em preterição ao cadastro de reserva do certame sob vigência. Bem pelo contrário, o que se extrai do arcabouço documental é que tais medidas foram, justificada e precisamente, tomadas em sintonia com a discricionariedade regrada de que é dotado o corpo gestor da estatal Ré/Apelada. De mais a mais, inexiste demonstração cabal de que todos aqueles alegadamente contratados estariam, ainda hoje, prestando serviços completamente idênticos aos do cargo postulado pelo Autor/Apelante – isto é, de sorte a reunirem, de modo não meramente temporário e específico, mas definitivo e amplo, todas (não uma ou algumas) atribuições descritas no Edital n.o 01/2012 para o cargo de Agente de Suporte Administrativo – Serviços Administrativos. 7 – À mingua da comprovação da ocorrência de ato ilícito imputável à parte Ré/Apelada, inexiste o dever de indenizar (Código Civil, arts. 186 e 927). Apelação Cível desprovida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à matéria de ordem pública (competência), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 37, inciso II, e 114, ambos da Constituição Federal, pugnando que seja reconhecida a competência da justiça do trabalho, conforme já pacificado pelo Egrégio Excelso no RE 960.429/RN. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 28042350 - Pág. 12 e ID 28044512 - Pág. 14). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 89 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 37, inciso II, e 114, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, em relação à recorrida (ID 28042350 - Pág. 12 e ID 28044512 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030